Tribunal: TJDFT
Processo: 0710084-34.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ACORDO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ENVIO DO BOLETO. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o réu a manter acordo de renegociação de dívida e de indenização por danos morais, em virtude de ausência de pagamento de boleto. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Contrato de empréstimo bancário. Ausência de envio de boleto. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor entabulou acordo extrajudicial de renegociação de empréstimo bancário. Alega que, apesar de efetuar o pagamento referente ao mês de agosto de 2019, seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes. Informa, ainda, que não efetuou o pagamento de outras parcelas, sob o argumento de não ter recebido os boletos correspondentes a elas. Na falta de envio do boleto para pagamento, deveria o autor ter realizado o pagamento através dos meios disponíveis, seja administrativa, seja judicialmente, com a ação cabível. É que a ausência de envio do boleto não exime o devedor da obrigação de adimplir o débito existente e exigível. Apesar das alegações, o recorrente não juntou qualquer comprovante de que tentou entrar em contato com o banco, tampouco de que compareceu à agência para solicitar a emissão dos boletos. Em relação à inscrição indevida, referente à parcela com vencimento em 10/08/2019 (ID 23817376), o autor não comprovou que efetuou o pagamento do débito, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373 do CPC). Desse modo, considerando que a dívida não foi quitada, é devida a cobrança e a anotação dela decorrente. Incabível, ainda, a condenação do réu em manter o acordo de renegociação da dívida, tendo em vista a ausência de comprovação do adimplemento das parcelas. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
W